Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-51.2025.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000093-51.2025.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GUIOMAR PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TARIFA BANCÁRIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DA AVENÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DESCONTO INDEVIDO. DEVER DE REPARAR. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL. VALOR ORA FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Caberia ao impugnante provar que a parte beneficiária reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o que não aconteceu no caso em espeque, devendo ser rejeitada a preliminar de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

3. Não comprovado pela instituição bancária que o negócio jurídico obedeceu aos preceitos formais cominados pela legislação civil, devem ser declarados ilegais os descontos realizados na conta corrente da consumidora.

4. O dano moral advém do fato da apelante ter sido vítima de má prestação de serviço por parte do apelado, em razão de ter sofrido descontos indevidos na sua conta bancária, referentes a tarifas cuja contratação não restou comprovada.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor ora majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente para reparar os danos experimentados. Sentença reformada em parte.
PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000093-51.2025.8.05.0221
, em que figuram, como apelante,

GUIOMAR PEREIRA DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO
BRADESCO
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)